Tribunal: TJES
Processo: 5001192-70.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001192-70.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYANE DE OLIVEIRA PRADO DE SOUZA FIGUEIREDO
RECORRIDO: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001192-70.2023.8.08.0035

RECORRENTE: THAYANE DE OLIVEIRA PRADO DE SOUZA FIGUEIREDO

RECORRIDOS: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A e YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ESTADO GRAVÍDICO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originalmente, de ação de conhecimento ajuizada por THAYANE DE OLIVEIRA PRADO DE SOUZA FIGUEIREDO em face de HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A e YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. Aduz a parte autora ser beneficiária de plano de saúde fornecido pela empresa YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, tendo como estabelecimento integrante da rede credenciada o HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A. Narra que, durante o período gestacional, teve negada a realização de exame de ultrassonografia obstétrica, sob a justificativa de carência contratual. Diante da negativa, afirma ter arcado com o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) para a realização do exame, sem, contudo, ter recebido a respectiva nota fiscal.

Requereu, ao final, a restituição em dobro do valor desembolsado, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em contestação de ID 11489837, a Ré HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada na inépcia da inicial. No mérito requereu a improcedência dos pedidos, sob o argumento de que a autora optou por realizar o exame em caráter de urgência, antes da aprovação pelo plano de saúde, tendo, inclusive, procedido à restituição do valor pago.

Em contestação de ID 11489846, a Ré YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir. No mérito, requereu a improcedência da demanda, alegando que o exame foi autorizado em prazo inferior a uma hora e que os custos foram devidamente suportados pela operadora.

A sentença (ID 11489874) proferida pelo juízo singular resolveu a demanda nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, PARA CONDENAR AS REQUERIDAS A INDENIZAREM A AUTORA THAYANE DE OLIVEIRA PRADO DE SOUZA FIGUEIREDO, NA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado (ID 11489875) pretendendo a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

A parte recorrida Hospital Praia da Costa S/A apresentou contrarrazões no ID 11489879, impugnando o pedido de gratuidade de justiça e sustentou a manutenção da sentença.

A recorrida You assistência médica apresentou contrarrazões no ID 11489883 sustentando a manutenção da sentença.

É o resumo do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 12001388, rejeitando a impugnação formulada pela recorrente Hospital Praia da Costa.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Verifico que pretende a Recorrente a reforma da sentença, para que seja majorado o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de indenização por danos morais.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela parte autora. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos:

[...] Na espécie, é fato incontroverso que a parte autora precisou custear indevidamente exame médico de natureza simples, apesar de inexistir carência. [...]

Outrossim, é assente, também, que o dano moral em casos tais é in re ipsa, ou seja, presumido e independe de comprovação, até porque o injusto descaso da parte requerida em dar assistência securitária médica agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado [...]

No que tange ao valor do dano moral, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso, o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, considerando a conduta da parte recorrida, os danos experimentados pela recorrente, notadamente em razão do seu estado gravídico e das implicações em sua saúde, bem como a falha na prestação dos serviços de atendimento médico e a cobrança indevida que lhe foi imposta, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Tal quantia revela-se proporcional à extensão do dano sofrido, mostra-se suficiente para cumprir o caráter compensatório e pedagógico da condenação, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma em hipóteses análogas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, majorando o
quantum
arbitrado a título de danos morais, para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de maio de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)